Tribunal: TJPA
Processo: 0065887-19.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065887-19.2015.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelo Auto de apresentação e apreensão, Laudos preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalto, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Insubsistência.
O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude da natureza da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – Improcedência.
Apelante é reincidente, contumaz na pratica criminosa, fazendo do crime o seu meio de vida, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 19ª Sessão Ordinária por videoconferência, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

ANTÔNIO DOMINGOS DE CARVALHO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Consta da denúncia que no dia 15/10/2015, uma equipe integrada da Policia Militar recebeu denúncia acerca da comercialização de substâncias entorpecentes, realizada pelos oras denunciados Antônio Domingos e Letícia de Freitas Barbosa, em uma residência localizada na rua Getúlio Vargas. Ao diligenciarem no local, realizaram buscas no interior da residência, encontrando dentro de uma fralda, 03 (três) embalagens plásticas de “crack”, pesando aproximadamente 10 gramas e apreenderam ainda o valor de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais).

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou o ora acusado Antônio Domingos de Carvalho, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11. 343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, no regime fechado e absolveu Letícia de Freitas Barbosa, por insuficiência de provas em relação a autoria do delito.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas. Alternativamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que seja mantida a condenação do apelante pelo crime descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Todavia, em razão de erro material, entende-se que merece ser redimensionada a dosimetria da pena definitiva quanto à pena de multa, para o patamar de 600 (seiscentos) dias multa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando sua absolvição, pela insuficiência de provas. Alternativamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

No mérito, pugna pela sua absolvição, alegando a insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, que informa a quantidade de entorpecentes e o montante de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) encontrados na posse do apelante, Laudo toxicológico provisório, confirmado pelo Laudo definitivo, categórico em confirmar que tratava-se de substância entorpecente.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos das testemunhas, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Os policiais Antônio Egnaldo Mendonça Lima e José Ricardo Silva Costa, afirmaram que a venda de drogas realizada no endereço descrito na denúncia, era feita apenas pelo apelante Antônio Domingos, por isso que a outra corré, restou absolvida.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas).
Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

No mesmo sentido, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois o magistrado aplicou somente um ano acima, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, com base no artigo 42, da Lei 11.343/2006, considerando a natureza da droga, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, majorou a reprimenda em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, em virtude da reincidência, haja vista que o apelante foi condenado por fato análogo no processo n°. 00014734620148140040, transitado em julgado em 22 de setembro de 2015, ou seja, antes do cometimento do delito ora analisado.

De igual forma, na terceira fase não existe como diminuir a pena, pelo tráfico privilegiado, já que o magistrado consignou, que:
“Quanto as causas de diminuição e aumento de pena: deixo de aplicar a causa de diminuição do parágrafo 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado já foi condenado anteriormente pelo mesmo delito, restando provado que o mesmo se dedica à atividade criminosa. Não concorrem causa de aumento.”

Portanto, deve ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos, no entanto, deve ser retificado a sentença na parte que se refere a pena de multa, apenas por erro material, já que o magistrado na primeira fase, estabeleceu em 500 (quinhentos) dias multa, majorando na segunda fase em 100 (cem) dias multa, em virtude da reincidência, totalizando 600 (seiscentos) dias multa e não 700 (setecentos) conforme consta da sentença condenatória, na parte final.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos. Todavia, em razão de erro material, merece ser redimensionada a dosimetria da pena definitiva quanto à pena de multa, para o patamar de 600 (seiscentos) dias multa.

É como voto.

Belém, 27/10/2021